Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740481-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VH PRESTADORA DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME, RC DA SILVA HIDROJATEAMENTO - ME AGRAVADO: MARIA BATISTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VH Prestadora de Serviços de Desentupimento e Transportes Ltda – ME e RC da Silva Hidrojateamento – ME contra a decisão (id 111329034 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelos agravantes contra Maria Batista Alves, indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à exclusão provisória da ré dos quadros societários das agravantes. As agravantes afirmam que Wesley Rosa de Mesquita e a agravada são seus sócios em virtude de acordo firmado em virtude da partilha amigável de bens por ocasião de dissolução de união estável que perdurou até 6.5.2021. Narram que a empresa VH Prestadora de Serviços de Desentupimento e Transportes Ltda – ME era de titularidade de Wesley Rosa de Mesquita e a empresa Hidra Brasil Limpeza e Hidrojateamento EIRELI era de titularidade da agravada. Acrescentam que, com o referido acordo, foi criado um grupo econômico de fato com ambos incluídos nos quadros sociais em igualdade de condições e administração conjunta. Dizem que a agravada está tomando atitudes incompatíveis com a boa administração, fazendo retiradas de dinheiro para a sua conta pessoal, de forma a dificultar a vida financeira das empresas com negativas e atrasos sistemáticos de autorizações de abastecimentos e alimentação. Sustentam que a agravada se transferiu para o Espírito Santo, localidade em que possuem filiais. Acrescentam que a agravada constituiu nova empresa no mesmo ramo de atividade, em nome de sua filha, desviando serviços e pagamentos, utilizando-se de seus equipamentos e veículos. Alegam que a agravada passou a se comportar como se fosse administradora exclusiva das empresas, a exigir a descontinuidade de contratos, atrasar as autorizações e ordens de pagamento e fazer retiradas sem autorização. Trazem várias mensagens de aplicativo de mensagens com conversas entre os sócios. Afirmam estar demonstrado o perigo de dano para as empresas, de forma que o afastamento provisório da agravada é salutar para a saúde financeira das empresas, que devem mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em parcelamentos tributários, nove (9) meses de aluguéis atrasados e outras despesas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a agravada seja afastada do exercício da administração das empresas até o julgamento do presente recurso. No mérito, pedem a confirmação da liminar para que a agravada seja afastada da administração das empresas até o julgamento da demanda de origem. Preparo efetivado (id 31579317). Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência)[1]. As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A Cláusula Terceira do Contrato Social da empresa Hidra Brasil Limpeza e Hidrojateamento Ltda dispõe que: A administração da sociedade será exercida pelos sócios Wesley Roda de Mesquita e Maria Batista Alves com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo e fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social assinando somente em conjunto (...) (id 111242508 dos autos de origem). A Cláusula Sexta do Contrato Social da empresa VH Prestadora de Serviços de Desentupimento EIRELI possui igual disposição (id 111242510, p. 11). A destituição do sócio administrador de sociedade limitada deve se dar nos termos do art. 1.063, § 1°, do Código Civil, confira-se: Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. A jurisprudência pátria aceita que a destituição do sócio administrador possa se dar por decisão judicial. A medida, todavia, somente se fará cabível em casos excepcionais, mediante a inequívoca comprovação da prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE EMPRESA. ATOS DESFAVORÁVEIS. AMEAÇAS À FUNÇÃO SOCIAL OU À HIGIDEZ FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA 1. Falecido o sócio majoritário, a destituição da gestão da empresa deferida em favor de administrador constitui medida excepcional, admissível, tão somente, ante a inequívoca comprovação da prática de atos desfavoráveis aos interesses daquela pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. (...). (Acórdão 1274103, 07119006920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO SOCIAL. GESTÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO SOLITÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CASOS URGENTES. ART. 1.014 DO CÓDIGO CIVIL. (...).. 2. O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. 3. Na hipótese dos autos, não há documentos passíveis de demonstrar o risco de gestão às empresas, sendo certo que, contraditoriamente, os sócios agravantes informam a ocorrência de vultosos lucros em seus balanços contábeis. (...). 5. Os fatos arguidos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela recursal, requerida com a finalidade de afastamento de sócio administrador. (...). (Acórdão 1244336, 07214381120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFASTAMENTO DE ADMINISTRADOR. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. (...). II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. III. Sobretudo no limiar da relação processual, a tutela de urgência para afastar administrador de sociedade empresária só se justifica quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. IV. Inexistindo evidência de que o exercício do contraditório e da ampla defesa possa acarretar dano irreparável ou comprometer a eficácia da tutela jurisdicional, não se justifica a concessão da tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. V. Recurso desprovido. (Acórdão 1180797, 07196968220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONHECIMENTO. TUTELA URGÊNCIA. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte recorrente e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1172803, 07166699120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. SÓCIO MAJORITÁRIO. FORMALIDADE LEGAL. AUSÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC/15 e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão. 2. A destituição do sócio que exerce a função de administrador da sociedade empresarial limitada e detém a maioria das cotas societárias depende da formalidade prevista no art. 1.063, §1o do Código Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1019760, 07032515720168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os fatos relatados pelas agravantes não são aptos a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, sendo necessária a ampliação da base cognitiva, o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente será possível após a instrução processual. Conforme acima exposto, a destituição de sócio administrador por decisão judicial é medida excepcional, somente cabível ante a demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa ou que coloquem em risco sua saúde financeira ou função social. Não constam dos autos provas robustas capazes de justificar a medida extrema de destituição de sócio administrador. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, remetam os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.